Tribunal: TJMT
Processo: 1007328-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007328-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), DAVID DHIOVANY BARBOSA FERNANDES - CPF: 053.341.321-47 (AGRAVANTE), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0075-70 (AGRAVADO), ESMALTEC S/A - CNPJ: 02.948.030/0001-50 (AGRAVADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (AGRAVADO), GUSTAVO GONCALVES GOMES - CPF: 084.424.117-20 (ADVOGADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE POSTERGA A ANÁLISE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por consumidor em face de decisão interlocutória que indeferiu, de forma provisória, o pedido de inversão do ônus da prova em ação declaratória de falha na prestação de serviços cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, sob o fundamento de que a análise seria realizada no momento do saneamento processual. O agravante alegou relação de consumo, hipossuficiência e direito à inversão com base no art. 6º, VIII, do CDC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que posterga a análise do pedido de inversão do ônus da prova para o saneamento do processo, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da possibilidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada.

III. Razões de decidir

3. A decisão que posterga a análise da inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC não se enquadra nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

4. A inversão do ônus da prova prevista no CDC é instituto diverso da redistribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, não sendo possível sua equiparação para fins de cabimento de agravo de instrumento.

5. A tese da taxatividade mitigada exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em sede de apelação, o que não se verifica quando a decisão apenas posterga a análise do pedido sem indeferimento definitivo.

6. A decisão que adia a apreciação da inversão do ônus da prova para o saneamento não acarreta prejuízo irreparável, podendo ser revista no momento oportuno e, se necessário, suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que apenas posterga a análise do pedido de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC.

2. A aplicação da tese da taxatividade mitigada exige a demonstração de urgência, inexistente quando a decisão não indefere de forma definitiva o pedido, mas apenas remete sua análise ao momento processual adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, § 1º, e 1.015, XI; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; STJ, REsp 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 13.04.2011, DJe 21.09.2011; TJ/MT, AgInt 1003892-77.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 15.05.2024, DJe 17.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DAVID DHIOVANY BARBOSA FERNANDES
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antonio Sari, nos autos da
Ação Declaratória de Falha na Prestação de Serviços c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais n. 1033613-65.2024.8.11.0003
movida em desfavor de
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
,
ESMALTEC S/A
e
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
, que
indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova
, entendendo pela necessidade de instaurar o contraditório e possibilitar a ampla defesa, determinando que a distribuição do ônus da prova se dará no momento do saneamento do processo.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a
necessidade de reforma da decisão
, aduzindo, em síntese:
a)
que se trata de relação de consumo, na qual o Agravante é parte hipossuficiente;
b)
que a inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC;
c)
que a inversão do ônus da prova é necessária para que os Agravados comprovem que fizeram a restituição do valor pago pelo produto, conforme informado no PROCON.

Não houve pleito liminar (ID. 274279378).

Intimados para apresentar contraminuta, a Agravada
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
se manifestou pela manutenção da decisão agravada, alegando que:
a)
o juiz apenas postergou a análise do pedido para momento oportuno, não indeferindo definitivamente a inversão;
b)
a análise da inversão do ônus da prova na fase de saneamento está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal;
c)
a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da avaliação dos requisitos legais (ID. 275611398).

A Agravada
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
igualmente apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão agravada, destacando que o defeito ocorreu durante a vigência da garantia do fabricante, o que excluiria sua responsabilidade como seguradora da garantia estendida (ID. 279555894).

A Agravada
ESMALTEC S.A.
não apresentou contraminuta, conforme certificado ao ID. 280570375.

Recurso tempestivo e dispensado do preparado (ID. 273985940).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

I) DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ao examinar os pressupostos de admissibilidade recursal,
deparo-me com óbice intransponível ao conhecimento do presente agravo de instrumento
.

Na origem, a decisão agravada assim dispôs:

“Vistos, etc.

DAVID DHIOVANY BARBOSA FERNANDES
, com qualificação nos autos, via sua bastante procuradora, ingressara neste Juízo com a presente “Ação Declaratória de Falha na Prestação de Serviços c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais”, em desfavor de
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., ESMALTEC S.A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
, pessoas jurídica de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, sobreveio o pedido de citação, vindo-me conclusos.

(...)

De outro norte,
indefiro
o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘c’, do petitório de (Id.179618871, pág.17), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE NO MOMENTO IMPRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO QUANDO DO SANEAMENTO - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. O entendimento consolidado pela jurisprudência e doutrina é no sentido de que a distribuição do ônus da prova deve ser determinada quando do despacho saneador. A inversão analisada no momento impróprio incorre em erro de procedimento, ensejando a anulação da decisão, eis que não há definição dos pontos controvertidos. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou o seu entendimento no sentido de que "a teoria da causa madura não está adstrita ao recurso de apelação" (REsp: 121368/ES). No entanto, ante a necessidade de se examinar os pontos controvertidos e os meios de provas necessários ao deslinde do feito para se aferir a distribuição do ônus probatório, imperioso o pronunciamento judicial em primeiro grau acerca de tais questões, sob pena de configurar supressão de instância”
(TJ-MG - AI: 10000211235635001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021) (grifo nosso).” (vide ID. 184281715, na origem).

Irresignado, o Agravante sustenta, em suma,
a)
que se trata de relação de consumo, na qual o Agravante é parte hipossuficiente;
b)
que a inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC;
c)
que a inversão do ônus da prova é necessária para que os Agravados comprovem que fizeram a restituição do valor pago pelo produto, conforme informado no PROCON.

Pois bem.

In casu
, ressai dos autos que a questão controvertida cinge-se à possibilidade de impugnação, pela via do agravo de instrumento, da decisão interlocutória que postergou a análise do pedido de inversão do ônus da prova para o momento do saneamento processual.

É certo que, com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), o cabimento de agravo de instrumento passou a ter rol taxativo, conforme previsão expressa no art. 1.015, seus incisos e parágrafo único, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação em uma das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a decisão que posterga a análise da inversão do ônus da prova com fundamento no CDC (art. 6º, VIII) não se encontra expressamente prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Poder-se-ia cogitar da aplicação do inciso XI do aludido artigo, que prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre “
redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º
”. Contudo,
uma análise mais aprofundada revela que a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) é instituto jurídico diverso da redistribuição dinâmica do ônus da prova prevista no CPC (art. 373, § 1º)
, com fundamentos e requisitos próprios.

Enquanto a inversão do ônus da prova do CDC tem como pressupostos a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, a redistribuição dinâmica do ônus da prova do CPC se fundamenta na impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório ou na maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

São, portanto, institutos distintos, com pressupostos e finalidades específicas
.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DE INTERPOSIÇÃO – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A SUA MITIGAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser desafiadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, entre elas não figura aquela em que o Juiz singular afasta a inversão do ônus da prova
. Não se olvida da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; todavia, não aplica ao caso concreto a excepcionalidade de cabimento, uma vez não demonstrada urgência que autorize a flexibilização.”
(TJ/MT. AgInt 1003892-77.2024.8.11.0000. Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 15/05/2024, DJe: 17/05/2024; g. n.).

Não se desconhece que a Corte Especial do STJ definiu, em julgamento submetido ao rito do art. 1.036 do CPC, que o “
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(
Ex vi
Recursos Especiais repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi. Julg. 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Ocorre que, para a aplicação da tese da taxatividade mitigada, é imprescindível a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em eventual recurso de apelação;
situação que o Agravante não se desincumbiu de demonstrar
.

Isso porque,
o magistrado de primeira instância não indeferiu
definitivamente
o pedido de inversão do ônus da prova
, mas
apenas postergou
sua análise para o momento do
saneamento do processo
, quando já instaurado o contraditório e delimitados os pontos controvertidos.

Tenho que tal decisão não causa prejuízo irreparável ao Agravante, pois não impede que o pedido seja deferido posteriormente, em momento processual mais adequado.

Com efeito, ausente a urgência necessária para a aplicação da teoria da taxatividade mitigada,
impõe-se o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento
.

Importante consignar que o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento não implica em prejuízo ao direito do ora Agravante, uma vez que
a questão poderá ser objeto de análise em sede de preliminar de apelação
, caso a decisão final lhe seja desfavorável, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”

Ademais, como já salientado,
a decisão agravada apenas postergou a análise do pedido de inversão do ônus da prova para momento processual mais adequado, quando o juiz terá melhores condições de avaliar a presença dos requisitos legais
–
verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor
–
para sua concessão
, o que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, § 1º, do Projeto de Código de Processo Civil.
A inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas
. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(STJ. REsp: 802832 MG 2005/0203865-3. Relator Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção. Julgamento: 13/04/2011, DJe: 21/09/2011 RSTJ vol. 240 p. 988; g. n.).

Desta feita, não se verificando o cabimento do recurso, tampouco a presença dos requisitos para a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, e considerando ser inviável a correção do vício, uma vez que não se trata de irregularidade sanável,
impõe-se o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento
.

Por todo o exposto, com base no art. 932, inc. III, c/c art. 1.015 e seus incisos, do CPC,
NÃO CONHEÇO
deste Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025